Tribunal: STJ
Processo: 1502264-30.2023.8.26.0544
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853770 - SP (2025/0041311-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VARLA JESSICA DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DOUGLAS DIAS CAIERO ROGONHA
ADVOGADOS
: CÁSSIO MARCELO CUBERO - SP129060
PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES - SP204993
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e 283 do STF,
além da Súmula 182 do STJ.
2. A parte agravante foi condenada pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da
Lei n. 11.343/06, com penas de 12 (doze) anos de reclusão e 1.800 dias-multa. O
Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.
3. No recurso especial, a parte agravante alegou violação a dispositivos da Lei n. 11.343
/06, do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas o recurso foi inadmitido com
base em temas sumulares e repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; e (ii) verificar se a parte agravante demonstrou a inaplicabilidade das
súmulas e precedentes citados na decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios
fundamentos.
6. A jurisprudência do STJ exige a impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida como condição para o conhecimento do recurso, o que não foi
observado pela parte agravante.
7. A simples alegação de não incidência da Súmula 7 do STJ não é suficiente para afastá-
la, sendo necessária a demonstração objetiva de que a revisão dos fatos não requer
reexame probatório.
Documento eletrônico VDA48140055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 224f87c7-d980-438a-8120-3688e45b503f

8. A ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do agravo em
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida é condição para o conhecimento do recurso. 2. A simples alegação de não
incidência da Súmula 7 do STJ não é suficiente para afastá-la, sendo necessária a
demonstração objetiva de que a revisão dos fatos não requer reexame probatório. 3. A
ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos empregados pela Corte de
origem obsta o conhecimento do agravo em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.030, § 2o; Lei n. 11.343
/06, arts. 33 e 35.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.697.703/TO, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
4/11/2024
2.069.651/DF, relator Ministro, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/5/2023
AREsp n. 2.812.697/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
.
5/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 224f87c7-d980-438a-8120-3688e45b503f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853770 - SP (2025/0041311-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VARLA JESSICA DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DOUGLAS DIAS CAIERO ROGONHA
ADVOGADOS
: CÁSSIO MARCELO CUBERO - SP129060
PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES - SP204993
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e 283 do STF,
além da Súmula 182 do STJ.
2. A parte agravante foi condenada pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da
Lei n. 11.343/06, com penas de 12 (doze) anos de reclusão e 1.800 dias-multa. O
Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.
3. No recurso especial, a parte agravante alegou violação a dispositivos da Lei n. 11.343
/06, do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas o recurso foi inadmitido com
base em temas sumulares e repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; e (ii) verificar se a parte agravante demonstrou a inaplicabilidade das
súmulas e precedentes citados na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA48140132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: c01f4fb8-ab81-4df2-a333-b50a9e35b030

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios
fundamentos.
6. A jurisprudência do STJ exige a impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida como condição para o conhecimento do recurso, o que não foi
observado pela parte agravante.
7. A simples alegação de não incidência da Súmula 7 do STJ não é suficiente para afastá-
la, sendo necessária a demonstração objetiva de que a revisão dos fatos não requer
reexame probatório.
8. A ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do agravo em
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida é condição para o conhecimento do recurso. 2. A simples alegação de não
incidência da Súmula 7 do STJ não é suficiente para afastá-la, sendo necessária a
demonstração objetiva de que a revisão dos fatos não requer reexame probatório. 3. A
ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos empregados pela Corte de
origem obsta o conhecimento do agravo em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.030, § 2o; Lei n. 11.343
/06, arts. 33 e 35.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.697.703/TO, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
4/11/2024
2.069.651/DF, relator Ministro, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/5/2023
AREsp n. 2.812.697/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
.
5/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VARLA JESSICA DA
SILVA contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48140132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: c01f4fb8-ab81-4df2-a333-b50a9e35b030

Consta nos autos que a parte agravante foi condenada pela prática do delito
previsto no art. 33,
, e art. 35,
, ambos da Lei n. 11.343/06, às penas de 12
caput
caput
(doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.800 (mil e
oitocentos) dias-multa.
O Tribunal de origem, em decisão unânime, negou provimento ao apelo
defensivo.
No recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea a, da
Constituição Federal, a parte agravante alega, em síntese, violação ao art. 33, § 4o, art.
35, art. 42, todos da Lei n. 11.343/06, bem como ao art. 20, art. 33, § 2o, e ao art. 59,
todos do Código Penal, e art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal. Apresentadas
as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de seguimento, mediante aplicação do Tema
647 do STF, e juízo negativo de admissibilidade fundado na incidência das Súmulas n.
283, STF, 7 e 83, ambas do STJ.
Interposto agravo, foi proferida decisão monocrática que negou conhecimento
do reclamo em razão da incidência da Súmula n. 182, STJ.
No regimental, o agravante assevera que seu apelo não esbarra em óbice
sumular.
É o relatório.
VOTO
O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que o agravo em
recurso especial seja conhecido e provido.
Todavia, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Com efeito, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal a quo em razão da
aplicação das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ, e n. 283 do STF. Entretanto, o agravo em
recurso especial deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, os fundamentos
da negativa de admissibilidade do recurso.
Documento eletrônico VDA48140132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: c01f4fb8-ab81-4df2-a333-b50a9e35b030

Para que se considere adequadamente impugnada a decisão, o agravo precisa
empreender um cotejo entre as razões estabelecidas no acórdão e as teses recursais,
entretanto, ao tratar da aplicação da Súmula n. 7, STJ, limitou-se a asseverar que o
recurso se destina apenas à discussão jurídica, como se depreende:

"[...] A decisão agravada invocou a Súmula 7/STJ para
obstar o seguimento do recurso. Todavia, não se pretende o reexame de
provas, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos incontroversos
delineados no acórdão. O recurso questiona a qualificação jurídica dos
fatos imputador à Agravante, demonstrando que os elementos descritos
no acórdão não se amoldam aos tipos penais pelos quais a recorrente foi
condenada.
Especialmente quanto ao crime de associação para o tráfico o
qual exige estabilidade e permanência.
Toda a matéria do recurso especial está delimitada à questão
de direito e não rediscussão probatória, tanto que a fundamentação é
bem clara e objetiva neste sentido, de tal forma que negar seguimento a
um recurso ainda mais diante da pena exorbitante aplicada é,
efetivamente, afastar a regra prevista no art. 8.2, “h”, do Decreto 678/92
sumariamente.
Portanto, o recurso não buscar rediscutir matéria fática, mas,
sim, sobretudo, de direito. [...]" (e-STJ, fl. 1269-1282).

Entretanto, em caso de inadmissão de recurso especial com fulcro na Súmula
n. 7, STJ, não é suficiente mera afirmação genérica de que o apelo pretende a revaloração
da prova ou breve menção à tese sustentada. Logo, caberia à parte agravante demonstrar,
de forma específica e concreta, que seu requerimento não depende de reforma das
premissas fáticas e probatórias adotadas no acórdão combatido e, ainda, indicar o
contexto apontado no acórdão que, após revalorado, permitiria a modificação da
conclusão tomada pelas instâncias originárias.
Assim, “a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a simples alegação de
não incidência da Súmula 7 não é suficiente para afastá-la, sendo necessária a
demonstração objetiva de que a revisão dos fatos não requer reexame probatório.” (AgRg
no AREsp n. 2.697.703/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/11/2024
6/11/2024
Nesse sentido, já me manifestei:

"[...] Conquanto a revaloração de provas seja admitida pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, incumbe à
parte demonstrar que os fatos, tal qual descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora adotada na origem,
Documento eletrônico VDA48140132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: c01f4fb8-ab81-4df2-a333-b50a9e35b030

não bastando a mera alegação genérica. Precedentes. [...]" (AgRg no
AREsp n. 2.069.651/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/5/2023
30/5/2023

Lado outro, no que se refere ao questionamento quanto à aplicação da Súmula
n. 83, STJ, caberia ao agravante demonstrar que os precedentes citados na decisão
recorrida não se aplicam à situação dos autos, ou, ainda, indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes que demonstrem o desacerto da inadmissão do
recurso interposto. Entretanto, deixou de se manifestar sobre a incidência do referido
óbice.
Cumpre ressaltar que a Corte Especial desse Tribunal Superior, no julgamento
do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o entendimento de que a decisão que não admite o
recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não
há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade. Em reforço:
AgRg no AREsp n. 1.825.284/ES, Quinta Turma, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
.
21/10/2022
Desse modo, a ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos
empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre, nos termos do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, obsta o conhecimento do agravo em
recurso especial, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos
indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica
de cada um deles. Nesta toada os seguintes precedentes: AgRg no REsp n. 1.958.975/PR,
Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe
e AgRg no AREsp
14/11/2022
1682769/SC, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe
.
23/06/2020
Assim, o agravo em recurso especial encontra óbice na Súmula 182 desta
Corte, não superando o juízo de admissibilidade.
Por derradeiro, no que tange à matéria que teve seu seguimento negado,
caberia à parte agravante ter interposto agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil.
E, conforme entendimento desta Corte, inviável no caso a adoção do princípio
da fungibilidade:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
POR FUNDAMENTO REPETITIVO E PRESSUPOSTOS DE
Documento eletrônico VDA48140132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: c01f4fb8-ab81-4df2-a333-b50a9e35b030

ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo
interno
interposto
por
CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática que
não conheceu de Agravo em Recurso Especial, ao fundamento de que
parte da decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com
base em entendimento repetitivo e a outra parte inadmitiu o recurso por
ausência de impugnação específica dos fundamentos. A parte agravante
alegou genericamente a presença dos requisitos recursais, sem, contudo,
infirmar de modo pormenorizado os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
Agravo em Recurso Especial contra decisão que aplica entendimento
firmado em recurso repetitivo; e (ii) verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a interposição de Agravo em Recurso Especial
contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com
fundamento em entendimento repetitivo, devendo ser manejado agravo
interno, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
4. A interposição de recurso diverso do legalmente previsto
configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
5. A decisão agravada baseou-se em múltiplos fundamentos
autônomos para inadmitir o Recurso Especial, dentre os quais a
ausência de impugnação ao art. 1.022 do CPC, ausência de violação a
dispositivo legal e incidência da Súmula 7/STJ.
6. O Agravo em Recurso Especial deixou de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, violando o
princípio da dialeticidade recursal e ensejando a aplicação dos arts. 932,
III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
7. Em atenção ao art. 1.021, § 1o, do CPC, o agravo interno
também não apresentou fundamentação capaz de afastar os óbices
apontados, limitando-se a alegações genéricas e sem enfrentamento
concreto dos fundamentos da decisão monocrática.
8. A jurisprudência consolidada do STJ exige a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida como condição
para o conhecimento do recurso, conforme reiteradamente decidido pela
Terceira Turma.
9. Diante da ausência de argumentos novos ou suficientes
para desconstituir a decisão agravada, esta deve ser mantida
integralmente.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp n.
2.812.697/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
8/5/2025

Documento eletrônico VDA48140132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: c01f4fb8-ab81-4df2-a333-b50a9e35b030

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: c01f4fb8-ab81-4df2-a333-b50a9e35b030

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0041311-6
AREsp 2.853.770 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023266020238260281 15009437020238260281 15022643020238260544
23266020238260281 2326602023826028115009437020238260281
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VARLA JESSICA DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
AGRAVANTE
: DOUGLAS DIAS CAIERO ROGONHA
ADVOGADOS
: CÁSSIO MARCELO CUBERO - SP129060
PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES - SP204993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JAKSON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA
CORRÉU
: MILLY GABRIELLE DE LIMA
CORRÉU
: ISMAEL MOREIRA DA SILVA
CORRÉU
: DANILO FERREIRA DE CARVALHO
CORRÉU
: MARIA APARECIDA DE LIMA
CORRÉU
: SERGIO SALGADO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VARLA JESSICA DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DOUGLAS DIAS CAIERO ROGONHA
ADVOGADOS
: CÁSSIO MARCELO CUBERO - SP129060
PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES - SP204993
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155980191425=40@
2025/0041311-6 - AREsp 2853770 Petição : 2025/0041958-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:27:24
Código de Controle do Documento: 3E60EF5B-C17B-4E83-A9E1-74FB98C57D63